Tribunal: TJMT
Processo: 1045646-75.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045646-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSENYL DE BARROS AGNELO RIBEIRO - CPF: 910.673.831-15 (APELADO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL - CNPJ: 08.159.965/0001-33 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO POR DÉBITO PRETÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STJ – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos, devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.[...] (REsp n. 1.663.459/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 10/5/2017.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca e Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n.º 1045646-75.2021.8.11.0041, movida por ROSENYL DE BARROS AGNELO RIBEIRO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de danos morais, no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), acrescido dos consectários legais de atualização da dívida, além das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, em síntese, que a suspensão foi legítima e que não houve comprovação de pagamento de todas as faturas, além de alegar que o valor fixado a título de danos morais foi excessivo.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou reduzir o
quantum
fixado.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
244558307
,
pelo desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A parte recorrida ajuizou a ação alegando que no dia 14.12.2021 houve o corte indevido no fornecimento de água para sua residência, por parte da requerida/apelante, requerendo assim a condenação da recorrente em dano moral.

Conforme relatado, o pleito foi julgado parcialmente procedente e em face desse
decisum
insurge-se a concessionária apelante.

Pois bem, com razão agiu o magistrado.

Isso porque a própria apelante afirmou em contestação que o corte realizado no mês de dezembro/2021 ocorreu em razão de débito de outubro/2021, portanto, pretérito, o que não é permitido e caracteriza dano moral
in re ipsa
.

Sobre o tema
“
o STJ pacificou entendimento de que corte de fornecimento de água pressupõe inadimplência de conta regular, relativa ao mês do consumo, sendo inviável, pois, a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos,
devendo a companhia utilizar-se dos meios ordinários de cobrança, não se admitindo nenhuma espécie de constrangimento ou ameaça ao consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Incidência da Súmula 83/STJ.[...] (REsp n. 1.663.459/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/5/2017, DJe de 10/5/2017.)”

Com efeito, escorreita a sentença no ponto, pois a suspensão do serviço essencial em razão de débito pretérito é irregular.

A propósito:

“RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. CORTE NO FORCIMENTO DE ÁGUA POR DÉBITOS PRETÉRITOS E RECENTE. PAGAMENTO DO DÉBITO RECENTE. RELIGAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS PRETÉRITOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade. Age no exercício regular do direito a concessionária que suspende o fornecimento de água diante da inadimplência do usuário por débito recente. Contudo, o condicionamento do pagamento de débitos pretéritos para o restabelecimento do serviço, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, na modalidade “in re ipsa”
(Precedentes do STJ).” (TJ-MT - RI: 10503895420218110001, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)

“APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – INADIMPLEMENTO REFERENTE A DÉBITOS PRETÉRITOS – CORTE DE FORNECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE. O corte do fornecimento do serviço de água e esgoto, utilizado pela concessionária, como forma de obrigar o usuário ao pagamento de tarifa referente a mês pretérito, extrapola os limites da legalidade, pois existem outros meios para alcançar a satisfação do débito. Restabelecimento devido. O serviço de fornecimento de água e esgoto faz parte daqueles direitos mínimos, essenciais para a sobrevivência do homem, bem como para a manutenção de sua dignidade, devendo a concessionária prestá-lo com a necessária diligência. Ausência de prova da excludente de sua responsabilidade. Inconformismo com relação ao valor da indenização por dano moral. Montante fixado dentro dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Sentença parcialmente modificada para a integral procedência da demanda. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10205585820198260309 SP 1020558-58.2019.8.26.0309, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 14/02/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

“EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA - DÉBITOS PRETÉRITOS - IMPOSSIBILIDADE. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não é possível o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos.”
(TJ-MG - Remessa Necessária: 50001439320218130303, Relator: Des.(a) Alberto Diniz Junior, Data de Julgamento: 24/02/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2023)

Quanto ao valor, é sabido que na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da concessionária frente à ação indevida, o dano causado e o abalo suportado pela consumidora, tenho que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença, de R$6.000,00 (seis mil e reais), se mostra adequada, razoável e proporcional frente às peculiaridades do fato noticiado.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024